Tribunal: TJMT
Processo: 1045904-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045904-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RICHARD RICCO JUSTINIANO ROSA DA SILVA - CPF: 066.481.841-24 (AGRAVADO), LETICIA CASSIA ZEFERINA SANTOS - CPF: 048.224.231-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045904-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
RICHARD RICCO JUSTINIANO ROSA DA SILVA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). FORNECIMENTO DE CAMA HOSPITALAR, CADEIRA DE RODAS E CADEIRA DE BANHO. INDICAÇÃO MÉDICA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de cama hospitalar, cadeira de rodas e cadeira de banho para uso domiciliar do paciente, no contexto de assistência médica em regime de atendimento domiciliar (home care), sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou, em caráter liminar, o fornecimento de equipamentos necessários ao atendimento domiciliar do paciente revela ilegalidade ou manifesta impropriedade capaz de justificar sua reforma em sede de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo suficiente, nessa fase processual, a demonstração de plausibilidade da pretensão deduzida.

A documentação médica constante dos autos indica, em juízo preliminar, a necessidade dos equipamentos para viabilizar a continuidade do tratamento do paciente em regime domiciliar, circunstância que revela a plausibilidade da medida deferida.

A indicação do tratamento adequado ao paciente compete ao médico assistente, não podendo a operadora de plano de saúde substituir o critério técnico do profissional responsável pela condução do tratamento.

A análise definitiva acerca da extensão da cobertura contratual e da eventual validade das cláusulas limitativas invocadas pela operadora exige exame aprofundado do contrato e das circunstâncias fáticas do caso, providência incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de tutela provisória.

Inexistência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da demanda originária não impede a operadora de buscar o ressarcimento dos valores despendidos, tratando-se de prejuízo de natureza patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em sede de tutela de urgência, revela-se legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o fornecimento de equipamentos necessários à continuidade do tratamento domiciliar do paciente, quando presentes elementos médicos indicativos da necessidade da medida. 2. A discussão acerca da extensão da cobertura contratual do plano de saúde demanda análise aprofundada do contrato e das circunstâncias fáticas do caso, matéria incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045904-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
RICHARD RICCO JUSTINIANO ROSA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
RICHARD RICCO JUSTINIANO ROSA DA SILVA
,
que deferiu medida liminar para determinar o fornecimento de cama hospitalar, cadeira de banho e cadeira de rodas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta a parte agravante, em apertada síntese, que inexiste previsão contratual para fornecimento dos equipamentos requisitados judicialmente, tratando-se de itens que não integram a cobertura obrigatória segundo as normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, notadamente a Resolução Normativa n. 465/2021.

Assevera que o objeto do contrato de plano de saúde está adstrito à prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, não abrangendo a disponibilização de materiais e mobiliários de uso domiciliar.

Aduz que, ainda que o agravado esteja sendo assistido por equipe multidisciplinar em regime de
home care
, a obrigação da operadora restringe-se à prestação do serviço autorizado, sendo ônus da família do paciente, ou do poder público, o fornecimento de equipamentos como os requeridos.

Alega que a concessão da tutela provisória representa afronta ao equilíbrio atuarial e contratual da relação, impondo à cooperativa deveres não assumidos contratualmente, com potencial risco de dano grave e irreversível à sua saúde financeira.

Ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar sua imediata eficácia até o julgamento definitivo do recurso.

Contrarrazões, conforme certidão de id. 343557390.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora de plano de saúde providenciasse o fornecimento de cama hospitalar, cadeira de rodas e cadeira de banho para utilização no domicílio do beneficiário, no contexto de atendimento domiciliar decorrente de quadro clínico apresentado pelo paciente.

A insurgência recursal fundamenta-se, essencialmente, na alegação de inexistência de previsão contratual para o fornecimento dos equipamentos determinados judicialmente, bem como na suposta exclusão de cobertura assistencial prevista na legislação que rege os planos de saúde e nas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta a agravante que tais itens configurariam mobiliário ou equipamentos de apoio à mobilidade não vinculados a ato cirúrgico, circunstância que afastaria sua obrigatoriedade de fornecimento nos termos do art. 10 da Lei n. 9.656/98.

A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar se a decisão que deferiu a tutela provisória revela ilegalidade ou manifesta impropriedade capaz de justificar sua reforma neste momento processual.

De início, cumpre registrar que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela provisória de urgência, cuja análise se dá sob cognição sumária, limitada à verificação da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, para o deferimento da medida não se exige demonstração plena do direito invocado, bastando a existência de elementos que, em análise preliminar, indiquem plausibilidade da pretensão e risco decorrente da demora na prestação jurisdicional.

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem fundamentou a concessão da medida na documentação médica apresentada pela parte autora, a qual, em juízo prefacial, indica a necessidade de utilização dos equipamentos para viabilizar o tratamento domiciliar do paciente após processo de desospitalização.

A indicação de equipamentos auxiliares para a assistência domiciliar do paciente, conforme relatado nos autos, foi apresentada por profissional médico responsável pelo acompanhamento clínico do agravado, circunstância que, em princípio, revela plausibilidade quanto à necessidade da medida para assegurar a continuidade do tratamento.

Nesse ponto, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a indicação do tratamento adequado ao paciente compete ao médico assistente, não podendo a operadora de plano de saúde substituir o profissional responsável pela condução do tratamento.

Todavia, a aferição da extensão das coberturas contratuais, bem como da eventual abusividade ou validade das cláusulas limitativas invocadas pela operadora, constitui matéria que demanda análise aprofundada das disposições contratuais e das circunstâncias fáticas do caso concreto, providência que, por sua própria natureza, extrapola os limites cognitivos do presente agravo de instrumento.

Isso porque o agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia tutela provisória não tem por finalidade antecipar o julgamento do mérito da demanda originária, mas apenas verificar se a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau revela flagrante ilegalidade ou manifesta inadequação.

Nesse contexto, não se vislumbra, neste momento processual, ilegalidade evidente na decisão agravada.

Ao contrário, a providência deferida na origem buscou, em análise preliminar, preservar a efetividade do tratamento médico indicado ao paciente, cuja condição clínica motivou sua desospitalização e consequente assistência domiciliar.

Importa destacar que o atendimento domiciliar, quando autorizado no contexto da assistência médica ao paciente, pressupõe a adoção de medidas mínimas destinadas a viabilizar a continuidade do tratamento fora do ambiente hospitalar.

Nesse cenário, a determinação judicial que impõe o fornecimento de equipamentos auxiliares necessários ao atendimento domiciliar, ao menos em sede de análise sumária, não se mostra desarrazoada ou manifestamente incompatível com a finalidade assistencial do contrato.

De outro lado, também não prospera a alegação de irreversibilidade da medida.

Ainda que a agravante venha a suportar os custos decorrentes do cumprimento da decisão judicial, eventual improcedência da pretensão deduzida na demanda originária não impede que a operadora busque o ressarcimento dos valores despendidos pelas vias processuais adequadas, circunstância que afasta a caracterização de dano irreparável.

Com efeito, o prejuízo eventualmente suportado pela agravante possui natureza eminentemente patrimonial e, portanto, passível de recomposição.

Diante desse cenário, considerando que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária e que não se verifica ilegalidade manifesta capaz de justificar sua reforma, mostra-se prudente a manutenção da medida deferida pelo Juízo de origem, sem prejuízo de reavaliação da matéria após a regular instrução do processo.

Ressalte-se que a solução ora adotada não importa em reconhecimento definitivo do direito alegado pela parte autora, limitando-se a preservar, neste momento processual, os efeitos da tutela provisória concedida na instância de origem, a qual poderá ser revista caso sobrevenham novos elementos no curso da instrução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026